Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-07.2020.8.11.0035
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-07.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGO DE BARROS - CPF: 024.785.181-71 (APELANTE), RAFAEL PARANHOS DE LIRA - CPF: 071.006.357-13 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), RICARDO RODRIGO DE BARROS - CPF: 024.785.181-71 (APELADO), RAFAEL PARANHOS DE LIRA - CPF: 071.006.357-13 (ADVOGADO), M. O. D. B. (APELANTE), RICARDO RODRIGO DE BARROS - CPF: 024.785.181-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. O. D. B. (APELADO), PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS - CPF: 013.218.067-79 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS - CPF: 013.218.067-79 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS - CPF: 013.218.067-79 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), RAFAEL PARANHOS DE LIRA - CPF: 071.006.357-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES EM RAZÃO DA BOA-FÉ E DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial que autorizasse o reembolso dos valores pagos em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada. A sentença também fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível exigir o ressarcimento de valores despendidos em cumprimento de tutela de urgência revogada, à luz do art. 302 do CPC; e (ii) se a boa-fé da parte beneficiária afasta a pretensão de devolução; e (iii) se é devida a fixação de honorários advocatícios à parte vencida no cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A revogação da tutela de urgência não implica, automaticamente, o dever de restituição dos valores pagos, especialmente quando o provimento jurisdicional visava à efetivação de direitos fundamentais, como saúde e vida, e a parte beneficiária agiu de boa-fé, conforme jurisprudência do STF e STJ.

4. No caso, não há evidência de má-fé da parte autora, que pleiteou tratamento médico essencial à sobrevivência da menor, o que justifica a irrepetibilidade dos valores, em linha com os precedentes paradigmáticos (Informativo STF nº 1109 e REsp 1.725.736/CE).

5. Ausente condenação judicial à devolução dos valores, não se verifica a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

6. A fixação de honorários advocatícios decorre da sucumbência no cumprimento de sentença e foi arbitrada em valor compatível com os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revogação de tutela de urgência não enseja, por si só, o dever de restituição dos valores pagos, quando verificada a boa-fé da parte beneficiária e a natureza fundamental do direito tutelado.

2. Não constitui título executivo judicial a sentença que não impõe condenação expressa ao reembolso dos valores pagos.

3. A extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios pela sucumbência.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, 783, 485, IV, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.04.2021; STF, RE 1.319.935-AgR-ED-SP, Informativo nº 1109.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 1000452-07.2020.8.11.0035), ajuizado pela apelante em desfavor de MARIANA OLIVEIRA DE BARROS, representada por seu genitor, RICARDO RODRIGO DE BARROS, acolheu a impugnação oposta e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 525, §1º, III e 485, IV, ambos do CPC.

O juízo de origem entendeu inexistir título executivo judicial certo, líquido e exigível, reconhecendo, ainda, a impossibilidade de reembolso dos valores pagos pela operadora em razão de tutela de urgência posteriormente revogada. Condenou, ademais, a apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (Cf. Id. nº 280545876).

A cooperativa/apelante sustenta que a apelada ajuizou ação de obrigação de fazer, com o objetivo de compelir a operadora ao custeio e fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos, para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 da menor, sendo a liminar inicialmente deferida.

Após contestação e regular tramitação processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, com a confirmação da tutela de urgência, determinando à operadora o fornecimento do tratamento, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A operadora interpôs apelação, tendo esta Egrégia Câmara reformado integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Com o trânsito em julgado da decisão, a recorrente ajuizou o cumprimento de sentença. No entanto, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada, julgou extinto o cumprimento de sentença e condenou a operadora ao pagamento de honorários.

Inconformada, a apelante sustenta que foram preenchidos os requisitos legais para a propositura do cumprimento de sentença, não podendo a inicial ser indeferida sob o fundamento da boa-fé do recorrido, especialmente diante da revogação da liminar que garantira o tratamento.

Alega que, revogada a tutela de urgência, tornou-se cabível o reembolso dos valores despendidos, nos termos do art. 302 do CPC.

Defende que a boa-fé da parte adversa não afasta a responsabilidade pela compensação dos prejuízos sofridos, sendo indevida, ainda, a condenação em honorários advocatícios, pois, além de não ser ressarcida, foi penalizada com nova despesa, mesmo após sair vencedora na ação principal.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, o reconhecimento da existência de título executivo judicial, o prosseguimento do cumprimento de sentença, e a condenação da parte executada ao ressarcimento do valor de R$ 193.970,05, com a exclusão da verba honorária fixada (Cf. Id. nº 280545881).

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (certidão no Id. nº 280545886).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 293066864).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a parte recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer, requerendo que a operadora de saúde custeasse o tratamento com bomba de insulina e insumos correlatos, tendo sido deferida tutela de urgência, determinando à operadora o fornecimento do tratamento.

A sentença proferida em primeiro grau julgou procedente o pedido da autora. Contudo, em sede de apelação, este Tribunal julgou improcedente a demanda, revogando, assim, a tutela anteriormente concedida.

A recorrente então ajuizou cumprimento de sentença, buscando o ressarcimento dos valores dispendidos (R$ 193.970,05), relativos ao cumprimento da tutela de urgência revogada.

Entretanto, a sentença recorrida acolheu a impugnação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da irrepetibilidade dos valores pagos em razão de provimento jurisdicional provisório que visava à efetivação de direitos fundamentais de natureza essencial, com amparo no entendimento do STF (Informativo nº 1109).

De início, cumpre salientar que, segundo o art. 302 do Código de Processo Civil, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa quando ocorrer alguma das seguintes hipóteses:

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível."

No caso sob análise, verifica-se que de fato o pedido inicial foi No caso sob exame, observa-se que o pedido inicial foi julgado improcedente por este Tribunal, com a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, o que, em tese, poderia ensejar o ressarcimento dos valores pagos pela operadora do plano de saúde no cumprimento da referida ordem judicial.

Contudo, o presente caso envolve peculiaridades que impõem uma análise mais cuidadosa, uma vez que trata do fornecimento de tratamento médico essencial à garantia do direito à vida e à saúde de uma menor portadora de diabetes mellitus tipo 1, doença crônica e grave.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de que a responsabilidade prevista no art. 302 do CPC não é automática, devendo ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C .C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SERVIÇO DE HOMECARE. TUTELA DEFERIDA. PACIENTE PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER. MORTE DA AUTORA NO DECORRER DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EFEITOS EX TUNC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM FÁRMACOS, ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS HOSPITALARES. DESCABIMENTO. BOA-FÉ DA DEMANDADA EVIDENCIADA. 1. O cerne da controvérsia situa-se em torno do pedido de restituição dos gastos suportados para o cumprimento da decisão interlocutória concessiva da tutela provisória à parte autora, tendo em vista a posterior revogação da medida quando da prolação da respectiva sentença. 2. Em relação aos benefícios previdenciários complementares, o posicionamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há direito à devolução dos valores percebidos, em razão da revogação da antecipação dos efeitos da tutela pela sentença de mérito. 3. Entretanto, a repetibilidade da verba recebida, com base em antecipação de tutela, deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva. 4. Consoante destacado pelo acórdão recorrido, na hipótese dos autos, não há evidência de conduta contrária à boa-fé na postura da paciente falecida ou de sua família. 5. A revogação da antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito da postulante, tendo o processo sido extinto apenas em razão da morte da demandante e a inexistência de conteúdo condenatório que aproveitasse aos herdeiros da requerente, pois o objeto da demanda era apenas a concessão de assistência à saúde em favor da paciente falecida. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1725736 CE 2018/0039765-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021)

O precedente acima trata de situação análoga, tendo o STJ afastado a obrigação de restituição de valores pagos em cumprimento de tutela posteriormente revogada, diante da constatação de que a parte beneficiária agiu de boa-fé.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé, voltados à efetivação de direitos fundamentais, conforme exemplifica o julgamento do RE 1.319.935-AgR-ED-SP, publicado no Informativo nº 1109:

Dada a proteção constitucional conferida ao direito à vida, à saúde e à boa-fé, o segurado de plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional voltado à efetivação de direitos fundamentais de natureza essencial, ainda que o medicamento ou serviço não estivesse registrado nos órgãos competentes à época.”

Verifica-se, portanto, que tanto o STJ quanto o STF, em seus mais recentes julgados, têm aplicado o princípio da boa-fé objetiva e da proteção de direitos fundamentais (vida e saúde) como parâmetros para afastar a obrigação de restituição dos valores despendidos em cumprimento a tutelas provisórias posteriormente revogadas, especialmente quando se trata de tratamentos médicos essenciais.

No caso dos autos, a tutela foi deferida com base em laudo médico, o qual atestava urgência no tratamento da menor, em razão de episódios de hipoglicemia grave, recorrente e assintomática, que comprometiam sua segurança e colocavam em risco sua vida.

A decisão judicial expressamente reconheceu a urgência do quadro clínico, justificando a concessão da medida. A menor, portanto, recebeu o tratamento por força de ordem judicial, e não há nos autos qualquer indício de má-fé por parte da autora originária ou de seu representante legal.

A posterior improcedência da ação decorreu, essencialmente, de entendimento jurídico acerca do caráter taxativo do rol da ANS, e não da inexistência da necessidade médica do tratamento prescrito.

A operadora, ao cumprir a decisão, atuou conforme o princípio da legalidade e da boa-fé, mas eventuais prejuízos contratuais não podem ser imputados à parte que agiu de boa-fé e teve reconhecido, ainda que provisoriamente, o direito ao tratamento prescrito.

Ademais, como bem destacou o juízo a quo, a sentença não impôs à parte autora a obrigação de restituir os valores pagos pela operadora, o que afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do suposto crédito, requisitos indispensáveis à propositura de cumprimento de sentença (CPC, art. 783).

Logo, ausente título executivo judicial que contenha condenação expressa à restituição dos valores pagos, revela-se acertada a decisão que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, esta decorre do princípio da sucumbência (CPC, art. 85), sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00) compatível com a complexidade da demanda e o grau de zelo demonstrado pelos patronos da parte vencedora, observando-se, ainda, os critérios dos §§ 2º e 8º do mesmo dispositivo.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025